Tribunal: TJDFT
Processo: 0721399-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECRETO No 9.246/17. RESSARCIMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO. PEDIDO A SER DEDUZIDO NA ESFERA CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Indulto. Devolução de prestações pecuniárias efetuadas após o direito reconhecido ao beneficiário.
2. O Agravante foi beneficiado pela concessão de indulto em 03/06/2020. Ocorre que, em face do tempo decorrido, eis que o Indulto fica sujeito a análise e requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial, teve como consequências que os valores a que faz referência foram destinados à instituições assistenciais, razão pela qual eventual indenização deverá ser pleiteada, querendo, na esfera cível.
3. Negado provimento ao recurso.